Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA.PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. COMPROVAÇÃO. FACA APREENDIDA. POTENCIAL LESIVO. PERÍCIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA. Comprovado que o réu utilizou uma faca, com potencial lesivo, para ameaçar a vítima no momento do roubo, a fim de reduzir sua capacidade de resistência, deve ser mantida a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. Adota-se o critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime. Contudo, verificado que o magistrado singular, embora tenha utilizado a fração de 1/6, o fez sobre a pena-mínima em abstrato, tem-se que tal fração se revelou mais benéfica do que aquela defendida como correta, de modo que a sentença deve ser mantida, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.